Tribunal: TJMT
Processo: 1032942-51.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032942-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Desobediência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), JURANDIR CLEMENTE TRINDADE - CPF: 905.869.991-91 (PACIENTE), GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO (IMPETRADO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE ALVES DE MELO - CPF: 916.087.401-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONFIRM
A
DA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e a prática, em tese, dos crimes de ameaça, dano, desobediência e desacato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os pressupostos da prisão preventiva permanecem presentes e se esta poderia ser substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada está lastreada em fundamentação idônea, que evidenciou a materialidade do descumprimento das medidas protetivas e a existência de indícios de autoria, observando os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. Todavia, a análise do contexto revela que as circunstâncias não justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo suficientes medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica, proibição de
contato com a vítima e limitação parcial de contato com a filha comum, resguardando-se a integridade psicológica da adolescente.

5. A jurisprudência do STJ admite substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando adequadas às particularidades do caso concreto e suficientes para o alcance de sua finalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida, confirmando a liminar, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de aproximação e contato com a vítima, acrescida de restrição parcial de contato com a filha, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva.

Tese de julgamento:

"1. É possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, desde que adequadas e suficientes à proteção da vítima e à garantia da ordem pública.

2. A restrição de contato com menor de idade, mesmo em casos de violência doméstica, deve observar o princípio do melhor interesse da criança, assegurando sua proteção e a continuidade de relações familiares quando possível"
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JURANDIR CLEMENTE TRINDADE contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
, nos autos de incidente processual (PJe 1000656-32.2024.8.11.0093), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese,
de descumprimento de medidas
protetivas
,
ameaça, dano, desobediência e desacato –
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, e arts.
147, 163, 330 e 331,
todos

do Código Penal

(I
D

253297670)
.

A impetrante sustenta que:
1)
“
entrar em contato com a filha por meio de celular não configura descumprimento de ordem judicial, se a medida
protetiva se refere exclusivamente à ex-companheira
”
; 2) a situação retratada nos autos
não se amolda àquelas previstas no art. 302 do CPP
; 3) não é razoável manter o paciente preso por delito
“
punido com detenção
”
; 4) o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea, à luz do art. 312 do CPP.

Requer a concessão da ordem liminarmente para“
suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva
. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo

Penal
”
. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório (I
D
253297662).

O pedido de liminar foi
deferido
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares (ID 253816664).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 254200675).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
concessão parcial
da ordem, ratificando a liminar concedida, “
acrescentando-se a medida protetiva de proibição de contato com a filha”
(ID 254433170).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço
d
o
writ.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a confirmação da liminar é medida que se impõe.

Na hipótese
, foram fixadas,
em 12.8.2024
, medidas protetivas de urgência, nos termos a seguir:

“a) Afastamento do agressor do lar (que fica no perímetro urbano), domicílio ou local de convivência;

b) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando-se como limite mínimo de aproximação a distância de 100 (cem) metros;

c) Proibição de contato com a ofendida seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

d) Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor”
(
PJe n. 1000820-76.2024.8.11.0099,
Id. 165180059
).

Em 12.11.2024, após
comunicação da vítima no sentido de que teria havido descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta ao paciente,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“(...)
No caso em apreço, imputou-se ao indiciado a suposta prática dos crimes previstos no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e arts. 330, 147, 331 e 163, todos do Código Penal
; os quais são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade que, somadas, superam a máxima de 04 (quatro) anos, subsumindo-se, portanto, à hipótese legal prevista no art. 313, I, do CPP.

No mais, o caso em tela amolda-se também ao disposto no inciso III, do citado artigo, pois
a segregação pleiteada objetiva garantir a execução de medida protetiva de urgência no caso de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher.

b. Fundamentos: periculum in mora e fumus boni juris.

(...)

Na espécie, a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pela decisão que fixou medidas protetivas (175307786), Auto de Prisão em Flagrante Delito (175307759), Boletim de Ocorrência (175307771), termos de depoimentos colhidos perante a autoridade policial e imagens e vídeos que acompanham o APF.

Frise-se que, especialmente pelos vídeos de ids. 175307993, 175307995 e 175307996, evidencia-se que o segregado supostamente descumpriu as medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, pois ligou para a filha do casal e xingou e ameaçou a vítima; bem assim
o cometimento, em tese, dos crimes de desobediência, desacato e ameaça, pois evadiu-se da abordagem policial, empreendendo fuga, além de acusar os policiais de que furtaram vacas de sua propriedade e que poderiam roubar seu automóvel, além de os ameaçar.

Com relação ao periculum in mora, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, a saber: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica.”

Em análise aos autos, verifica-se que a segregação preventiva do acusado
justifica-se
para assegurar a garantia da ordem pública. Sobre a garantia da ordem pública, Guilherme de Souza Nucci ensina que:

(...)

i.
a gravidade concreta do crime reside no fato do indiciado supostamente ter descumprido, em pouco tempo após a fixação, medidas protetivas de urgência arbitradas para proteção da vítima, pois aparentemente vem mantendo contato com familiares da vítima (filha do ex-casal), para, a princípio, intimidá-la, ameaçá-la e ofendê-la;

ii.
a periculosidade do agente encontra-se na forma como o segregado reagiu as medidas protetivas fixadas em seu desfavor, bem assim especialmente à apreensão policial, pois, em tese, caluniou, ameaçou e
desobedeceu às
autoridades policiais quando de sua prisão, demonstrando seu descontrole e descomprometimento com as determinações das autoridades, inclusive judiciais
;

iii
. repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público - não pode o Poder Público omitir-se em situações como a do caso em análise, eis que tal feita ocasionaria descrédito das autoridades constituídas, além de demonstrar descaso e impunidade para com os valores e preocupações sociais, dando margem assim à
que o Poder paralelo encontre o ambiente propício ao seu desenvolvimento, fator que na atualidade se busca combater veementemente.

(...)

Por fim, evidente que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, CPP, revela-se insuficiente, em face da ineficácia de fiscalização pelo Estado por absoluta insuficiência de meios e, ainda, pelos fundamentos acima esposados, demonstrando que solto, poderá voltar a delinquir e, além disso, com mais gravidade, podendo inclusive ceifar a vida da vítima, como vingança, já que demonstrou que aparentemente nem mesmo a fixação de medidas cautelares puderam o evitar de voltar a delinquir.

Justificada, in casu, a imprescindibilidade da segregação, diante da necessidade e proporcionalidade da medida.

(...)

3- Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JURANDIR CLEMENTE TRINDADE EM PRISÃO PREVENTIVA, já qualificados nos autos, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
(...)”
– Id. 253297670
, destaquei.

Pois bem.

Sobre

a suscitada ausência do estado de flagrância do paciente
, assim se manifestou
a magistrada
na origem:

“Presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática

encontra-se subsumida às regras previstas no art. 302 do CPP, uma vez que o segregado foi preso em flagrante delito logo após supostamente descumprir medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha e fixadas em seu desfavor e em benefício da vítima VALDIRENE ALVES DE MELO.

Frise-se que o segregado foi detido, pela Autoridade Policial, logo após supostamente ligar para a filha do casal e proferir
ameaçar em desfavor dela e da vítima; bem assim que, quando da prisão, o segregado, em tese ameaçou, desobedeceu e caluniou os agentes policiais.

Estão presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 302 do CPP, em especial no inciso II e IV”
(ID 253297670, pp. 2-3).

De acordo com o STJ:
“a expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico
(...)
” (
AgRg
no REsp 1974148 / SP
, relator Ministro Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1ª Região).

No caso, e
mbora a impetrante não tenha colacionado aos autos peças do flagrante, a consulta ao feito no
1º
grau (
AuPrFl nº 1001493-69.2024.8.11.0099, ID 175307771
) permitiu a confirmação de que
o paciente foi preso antes de completar 24 horas
da ocorrência do suposto descumprimento de medida protetiva.

A situação
acima retratada, por certo, configura flagrante presumido,
nos termos do art. 302, inciso IV, do CPP
, o que afasta a ocorrência de nulidade.

Não bastasse,
segundo o STJ:

"
A
discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(HC n. 425.414/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14.3.2018).

Por outro lado,
como destacado quando do deferimento da liminar,
s
abe-se que
a liberdade de um indivíduo é a regra
, a qual
só
poderá sofrer restrições se, por meio de decisão devidamente fundamentada,
estiver demonstrado
o preenchimento dos pressupostos
previstos no art. 312 do CPP
– prova da materialidade e indício suficiente de autoria –
, além da necessidade da medida
, e quando não for
cabível a substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.

Na hipótese,
constata-se que a decisão proferida no juízo singular é provida de fundamentação idônea, pois, em tese,
o paciente teria buscado contato com a filha
para, por meio de
la,
proferir xingamentos
e ameaça
s

contra a
vítima (ex-companheira).

Todavia,
para os fins acautelatórios almejados, mostra-se suficiente a
imposição de medidas outras que não a prisão
, considerando que

as circunstâncias retratadas, ao fundo, mais têm a ver com
o desentendimento
quanto à divisão dos bens após o fim do relacionamento – cf.
vídeo anexado no Id.
253297671).

Assim, considerando as particularidades da presente situação,
conclui-se
que a fixação de medidas
alternativas (CPP, art. 319)
mostra-se satisfatória e apropriada para
o caso.

Neste particular, convém registrar que a manifestação do nobre Procurador de Justiça sobre a necessidade de ser “
estendida a proibição de contato com a filha, que aliás, pelo visto também tem sido vítima de perseguição psicológica
”, merece acolhimento, em parte.

Isso porque a privação total de contato, ainda que temporária, pode se revelar mais prejudicial do que benéfica à adolescente, que está em processo de formação de sua identidade, uma vez que poderia perder a referência paterna.

Nada impede, contudo, que o contato se restrinja ao cumprimento de deveres constitucionalmente previstos – art. 229 da CF

–
, sem qualquer referência à ex-companheira.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial e
confirmando a liminar deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para substituir a prisão preventiva de
JURANDIR CLEMENTE TRINDADE

pelas medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de aproximação e contato com a
ofendida

por qualquer meio
,
acrescida da restrição parcial
de contato com a filha comum,
sob
pena de restabelecimento da custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024